Tribunal: TJDFT
Processo: 0750280-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0750280-64.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: NATUZZI COMERCIO DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA AGRAVADO: ADAUTO DAMASIO FILHO, ANA MARIA DE AZEVEDO DAMASIO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NATUZZI COMÉRCIO DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Ceilândia/DF, que nos autos da ação de no 0711886-76.2020.8.07.0003, ajuizada em seu desfavor por ADAUTO DAMASIO FILHO e OUTRA, que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela agravante e rejeitou o pedido de extinção do feito por ausência de pressupostos valido e regular do processo. Pretende a agravante a reforma da decisão agravada para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça, assim como a realização da prova requerida. Não foi formulado pedido de liminar. Apesar de intimados, os agravados não apresentaram resposta ao recurso (ID 22671297). É relato do necessário. Decido. Conforme se verifica da consulta processual aos autos de origem, em 06/01/2021 fora prolatada sentença julgando parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator